Tribunal: TJSP
Processo: 2294648-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a medida jurisdicional diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade de risco de dano de difícil reparação.
Agravo de instrumento julgado que negou provimento ao recurso da agravante. Esvaziamento do objeto recursal.
Recurso prejudicado.